Tribunal: TJMT
Processo: 1008476-24.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008476-24.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDREY PEREIRA ANTUNES - CPF: 055.663.151-00 (RECORRENTE), DAVID OTERO DE SOUZA - CPF: 036.866.421-07 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.°
1008476-24.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1008476-24.2023.8.11.0001

Recorrente:
Andrey Pereira Antunes

Recorrido:

Tam Linhas Aéreas S/A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO - MESMO FATO, OBJETO E MESMA RELAÇÃO JURÍDICA (CAUSA DE PEDIR) - EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA CAUSA - ARTIGOS 505 E 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL- PROCESSO EXTINTO POR RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Considerando que o mérito desta demanda foi objeto de apreciação em ação anteriormente ajuizada, cuja decisão já transitou em julgado, deve ser extinto o feito, ante o reconhecimento da coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.°
1008476-24.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1008476-24.2023.8.11.0001

Recorrente:
Andrey Pereira Antunes

Recorrido:

Tam Linhas Aéreas S/A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Andrey Pereira Antunes.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
3° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (Id.

184480013):
j
ulgou extinto o processo sem julgamento de mérito, em virtude de ter ocorrido coisa julgada, por já ter processo transitado em julgado com as mesmas causas de pedir e discutindo o mesmo objeto.

Recurso Cível Inominado (Id. 175860231):
Pretende a reforma da sentença para que seja reembolsado pelo dano material.

Contrarrazões (Id. 177690694):
o recorrido

postulou a manutenção da decisão
a quo
e
o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.°
1008476-24.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1008476-24.2023.8.11.0001

Recorrente:
Andrey Pereira Antunes

Recorrido:

Tam Linhas Aéreas S/A
.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, visto que a parte recorrente já postulou anteriormente ação para análise de idêntica falha na prestação de serviço em relação ao cancelamento de pacote de viajem.

Aduz o autor em sua narrativa inicial que adquiriu junto à agência de viagens, pacote turístico para 6 (seis) pessoas, que devido a pandemia foi cancelado.

Assim o autor solicitou o reembolso dos valores pagos, contudo em relação ao valor das passagens não houve o reembolso, desta forma propôs a presente ação em busca do ressarcimento que aduz ser devido.

Em análise à sentença recorrida, o juiz a quo extinguiu o presente feito em razão de o autor ter demandado em face da agência de turismo, conforme Processo de no 1050978-12.2022.8.11.0001 junto ao 8o Juizado Especial Cível, transitado em julgado em 12/07/2023.

Compulsando os autos, nota-se que o mesmo fato já foi discutido nos autos de número:
1050978-12.2022.8.11.0001

Verifica-se que embora naquele processo o magistrado de primeiro grau tenha julgado improcedente o pedido do autor em relação ao reembolso das passagens aéreas, a referida sentença foi reformada em sede de recurso, sendo reconhecido o direito pretendido.

Portanto verifica-se que ocorreu o julgamento parcial do mérito, com a procedência.

Pelos motivos expostos, entendo que não merece provimento o recurso ora analisado.

Destaco que o voto do relator daquela ação anteriormente ajuizada, reconheceu o direito pretendido:

“
Por fim, saliento que o contrato fora assinado, tão somente, em nome de Andrey Pereira Antunes (Id. 159019823), assim como, o termo de anuência (pedido de reembolso) de Id. 159019826. Ademais, somente esse reclamante tentou realização o impasse administrativamente (Id. 159019824). Aliado a isso, há de se observar que a demora no reembolso deve beneficiar quem efetuou o pagamento do pacote e não todos os envolvidos na viagem, pois foi aquele que, arcado com o custo, passou por dissabores para obter o respectivo reembolso, de maneira que apenas o reclamante que efetuou o pagamento é que tem direito a ser indenizado por perdas e danos.

Por considerar que a indenização por danos morais decorre da demora no ressarcimento e ausência de resolução administrativa, tão somente ANDREY tem direito ao recebimento de referida indenização.

Os demais reclamantes figuram como beneficiários do contrato, já que foram registrados como passageiros e hóspedes do pacote de viagens, de modo que, havendo o cancelamento prévio da viagem, não possuem direito ao reembolso e, consequentemente, ao ressarcimento por danos morais.

Assim, o caso seria de procedência do pedido de indenização por danos morais apenas em favor de Andrey Pereira Antunes e, consequentemente, a improcedência do mesmo pedido em relação a Adrielly de Souza Lino, Igor Aguiar Evangelista da Silva, Luiz Henrique de Souza Lino, Valdiney Morais Silva e Welson Coelho Silva, entretanto, diante do princípio da vedação da reformatio in pejus, com relação a estes, a sentença será mantida.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para,

mantendo a condenar da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, majorá-la ao importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) ao reclamante ANDREY PEREIRA ANTUNES, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação por envolver ilícito contratual;

CONDENAR a reclamada ao pagamento de danos materiais aos reclamantes, no importe a R$ 1.189,53 (um mil, cento e oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

MANTENHO os demais termos da sentença, por seus próprios fundamentos, a fim de manter a condenação a danos morais aos demais reclamantes, no importe a três mil reais.
”

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE COISA JULGADA - ACOLHIDA - EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO VERSANDO SOBRE O MESMO FATO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Denota-se dos autos a identidade dos elementos da ação, quais sejam partes, pedido e causa de pedir. 2. Extinção da ação, sem julgamento de mérito, pois o pedido da demanda atual já foi objeto de outra demanda já julgada, configurando a coisa julgada. 3. Recurso conhecido e provido. (N.U 1025485-96.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023)

Considerando que o mérito desta demanda já foi objeto de apreciação em ação anteriormente ajuizada, cuja decisão já transitou em julgado, deve ser extinto o feito, ante o reconhecimento da coisa julgada.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023